Tribunal: CARF
Processo: 16832.000236/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000236/2010-73
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMÃOS AZEVEDO COSTA OFICINA MULTIMARCAS LTDA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2006
ARBITRAMENTO DE LUCROS Mantida a pessoa jurídica no SIMPLES fica
insustentável o arbitramento de resultados.
Recurso de ofício improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Tratam os presentes autos de exigências do imposto de renda de pessoa jurídica, R$ 950.303,55,
fls. 59; do PIS, R$ 75.086,40, fls. 68; da COFINS, R$ 346.552,70, fls. 74, e, da CSLL, R$
299.024,32, fls. 80, acrescidas de penalidade de oficio, 75%, e encargos moratórios SELIC,
atinentes ao ano calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000236/2010-73
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000236/2010-73

Conforme Termo de Constatação Fiscal, fls. 11, fundamentam as exações o arbitramento
de resultados da pessoa jurídica excluída do SIMPLES a partir de 01/01/2006, Ato Declaratório
Executivo DERAT/RJ) n° 000027/2010, ante a prática reiterada de infração à legislação
tributária, objeto do processo n° 16832.0000007/2010-59.

As bases de cálculo das exigências foram fixadas na receita bruta trimestral, constante do
Livro Diário, em backup, encaminhado à fiscalização em 06.06.2009, fls. 26.

Ciente das exigências em 19/04/2010, fls. 60, o sujeito passivo acosta aos autos a
impugnação de fls. 198/211, protocolada em 17/05/2010, através da qual, no que respeita à lide,
alega, em síntese:

- em preliminar, o arbitramento de resultados somente poderia ocorrer depois de esgotadas todas
as possibilidades de contestação do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000027/2010,
de exclusão da empresa do SIMPLES, processo n° 16832.000007/2010-59, e, em caso de decisão
definitiva desfavorável; admitido, entretanto o lançamento com exigibilidade suspensa;

- no mérito, alega que, conforme dispõe o artigo 530, III, do RIR/99, fundamenta o arbitramento
de lucros quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária, cumulativamente, os
livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, (grifos originais);

- apesar da não apresentação de determinados documentos, os livros Diário Razão, Balancetes e
Balanço Geral, foram devidamente apresentados, sendo considerados consistente pela
fiscalização, após seu confronto com as informações contidas na RFB.

Portanto, detinha a mesma total possibilidade de verificar da veracidade do resultado
declarado, apontado no Livro Diário.

Finalmente, quanto ao PIS e a COFINS, argumenta do ilegal deslocamento da ocorrência
do fato gerador mensal para trimestral.

A DRJ julgou procedente a impugnação cancelando os lançamentos. Fundamentou esta
decisão argumentando que o despacho decisório que excluiu o contribuinte do SIMPLES foi
cancelado e por isto o arbitramento de lucro foi indevido.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000236/2010-73

A fiscalização decidiu por autuar a Recorrente calculando o IRPJ e a CSLL pelo lucro
arbitrado pois o contribuinte supostamente foi omisso quanto a entrega da Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - Simples e infringiu os arts. 189, 190 e incisos II e III do §
único do RIR/99, tendo como consequência a exclusão, a partir de 01/01/2006, do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, conforme Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000027/10.

A autoridade fiscal calculou os tributos com base nos livros diário.

Ocorre que a suposta exclusão do SIMPLES, que fundamentou a autuação, foi cancelada,
nos fundamentos do Acórdão n° 12-36.368 - desta 2a Turma de Julgamento, processo n°
16832.000007/2010-59, acostado à fls. 222/225.

Assim não merece prosperar o recurso de ofício já que as empresas com situação regular
no SIMPLES não podem ter seus lucros arbitrados.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital